Tribunal: STF
Processo: RE 861134
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE ACÚMULO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DA ÁREA DE SAÚDE. UM DE NATUREZA MILITAR E OUTRO DE NATUREZA CIVIL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à possibilidade de acumulação por militar de dois cargos públicos na área de saúde (RE 592.658-RG, Rel. Min. Menezes Direito, Tema 119).



    2. O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.